Tribunal: TJSP
Processo: 4012426-12.2013.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente consignou que apesar de a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, "a citação do requerido, no processo de conhecimento, foi invalidada por decisão judicial proferida em sede de execução, atendendo à manifestação do requerido em impugnação ao cumprimento de sentença (fls.

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente consignou que apesar de a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, "a citação do requerido, no processo de conhecimento, foi invalidada por decisão judicial proferida em sede de execução, atendendo à manifestação do requerido em impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 165/167)", sendo que "Tal sentença transitou em julgado em 30/09/2019". Apontou o acórdão que "tendo a citação sido considerada nula por decisão transitada em julgado, e tendo o requerido sido intimado a apresentar contestação apenas em 2019 – quando já decorridos mais de cinco anos desde o vencimento de todas as mensalidades cobradas – , cabível o reconhecimento da prescrição".
2. Cuida-se, assim, de mero inconformismo da embargante com a decisão embargada, buscando, pelo meio inadequado, a revisão judicial do acórdão.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4012426-12.2013.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, é embargado SAMUEL OLIMPIO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4012426-12.2013.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 4012426-12.2013.8.26.0554/50000 – Digital
Embargante: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
Embargado: SAMUEL OLIMPIO SILVA
Comarca: SANTO ANDRÉ 9a VARA CÍVEL
Magistrado: Sidnei Vieira da Silva
V O T O No 50135
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente consignou que apesar de a ação
ter sido proposta dentro do prazo prescricional, “a citação
do requerido, no processo de conhecimento, foi invalidada
por decisão judicial proferida em sede de execução,
atendendo à manifestação do requerido em impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 165/167)”, sendo que “Tal
sentença transitou em julgado em 30/09/2019”. Apontou o
acórdão que “tendo a citação sido considerada nula por
decisão transitada em julgado, e tendo o requerido sido
intimado a apresentar contestação apenas em 2019 quando
já decorridos mais de cinco anos desde o vencimento de
todas as mensalidades cobradas , cabível o reconhecimento
da prescrição”.
2. Cuida-se, assim, de mero inconformismo da embargante
com a decisão embargada, buscando, pelo meio inadequado,
a revisão judicial do acórdão.
3. Embargos rejeitados.
1.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
que
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS opõe contra o acórdão de fls. 303/309,
que deu provimento ao recurso do embargado para reconhecer a
prescrição, julgando improcedente a demanda.
Insurge-se a apelante alegando que o acórdão possui
omissão e contradição quanto à ocorrência da prescrição, que, segundo a
embargante, não ocorreu, sob o fundamento de que a nulidade da citação
se deu por fato que não lhe poderia ser imputado.
Manifestação do embargado às fls. 11/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4012426-12.2013.8.26.0554/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos não comportam acolhimento, porque
inexistem quaisquer vícios a ensejar o aclaramento da decisão, cuidando-se
de mero inconformismo da parte com o teor do julgado.
Isso porque o acórdão expressamente consignou que
apesar de a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, “a citação
do requerido, no processo de conhecimento, foi invalidada por decisão
judicial proferida em sede de execução, atendendo à manifestação do
requerido em impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 165/167)”,
sendo que “Tal sentença transitou em julgado em 30/09/2019”.
Apontou o acórdão que “tendo a citação sido
considerada nula por decisão transitada em julgado, e tendo o requerido
sido intimado a apresentar contestação apenas em 2019
quando já
decorridos mais de cinco anos desde o vencimento de todas as
mensalidades cobradas
, cabível o reconhecimento da prescrição” (sem
grifos no original).
Portanto, não há no acórdão qualquer vício a ensejar o
acolhimento dos presentes embargos.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator